Tribunal: TJES
Processo: 5003666-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003666-56.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL BORGES VIANA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

FEITO ORIGINÁRIO : 0006183-14.2018.8.08.0048

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – SINGULARIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE DILIGÊNCIAS E INSTRUÇÃO TUMULTUADA – PROVA NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A alegação de excesso de prazo deixou de considerar o extenso volume de réus, de diligências e de pedidos de liberdade que terminal por tumultuar o correto trilhar do processo, não sendo o prazo de instrução um simples cálculo aritmético a regular a conclusão do feito pela sentença.

3. A gravidade do delito considerada no homicídio, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante, foi considerada pelos atos perpetrados pelo acusado na segregação do mesmo pelo juízo de primeiro grau

e não pela sua forma abstrata.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003666-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL BORGES VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003666-56.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL BORGES VIANA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

FEITO ORIGINÁRIO :
0006183-14.2018.8.08.0048

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL BORGES VIANA
, contra o ato coator praticado pelo

MM. Juíz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra.

O

impetrante afirma o
paciente, foi preso em meados de MAIO de 2018, há aproximadamente 04 (quatro) anos atrás, tendo sido denunciado em 25/05/2018, com incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, e se encontra recolhido atualmente no CDPV2.

Assevera que diversas audiências foram desmarcadas, por diversos motivos como: COVID-19, ausência de juiz, ausência de defensor público, e por último a audiência que seria realizada no dia 08/04/2022 foi desmarcada para Outubro de 2022 (06 meses depois), pois o MAGISTRADO designado para atuar na Vara, teria uma outra audiência na Comarca de Vitória/ES, sendo importante destacar que nenhum desses cancelamentos foi ocasionado por desídia de qualquer advogado dos réus , todas as defesas foram apresentadas dentro do prazo legal, não havendo fundamento para se falar em culpa das defesas pelo excesso de prazo.

Afirma, outrossim, que a última audiência desse processo ocorreu no dia 10 de agosto de 2021, ou seja, como a próxima audiência designada está prevista para ser realizada em Outubro de 2022, temos um lapso temporal de mais de 01 ano entre as audiências.

Fustiga a liberdade do paciente a luz da inexistência dos requisitos para a segregação preventiva, sustentando-se a decisão na narrativa genérica pertinente a gravidade abstrata do delito.

Assim, alega que

há excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se em cárcere, não havendo, na decisão do magistrado fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

Negada a tutela de urgência, conforme decisão constante no evento de número 2594993.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número 2426561, em consonância com o entendimento liminar, este opina pela denegação da
ordem
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 07 de junho de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003666-56.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL BORGES VIANA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

FEITO ORIGINÁRIO :
0006183-14.2018.8.08.0048

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL BORGES VIANA
, contra o ato coator praticado pelo

MM. Juíz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra.

O

impetrante afirma o
paciente, foi preso em meados de MAIO de 2018, há aproximadamente 04 (quatro) anos atrás, tendo sido denunciado em 25/05/2018, com incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, e se encontra recolhido atualmente no CDPV2.

Assevera que diversas audiências foram desmarcadas, por diversos motivos como: COVID-19, ausência de juiz, ausência de defensor público, e por último a audiência que seria realizada no dia 08/04/2022 foi desmarcada para Outubro de 2022 (06 meses depois), pois o MAGISTRADO designado para atuar na Vara, teria uma outra audiência na Comarca de Vitória/ES, sendo importante destacar que nenhum desses cancelamentos foi ocasionado por desídia de qualquer advogado dos réus, todas as defesas foram apresentadas dentro do prazo legal, não havendo fundamento para se falar em culpa das defesas pelo excesso de prazo.

Afirma, outrossim, que a última audiência desse processo ocorreu no dia 10 de agosto de 2021, ou seja, como a próxima audiência designada está prevista para ser realizada em Outubro de 2022, temos um lapso temporal de mais de 01 ano entre as audiências.

Fustiga a liberdade do paciente a luz da inexistência dos requisitos para a segregação preventiva, sustentando-se a decisão na narrativa genérica pertinente a gravidade abstrata do delito.

Assim, alega que

há excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se em cárcere, não havendo, na decisão do magistrado fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

Negada a tutela de urgência, conforme decisão constante no evento de número 2594993.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número 2426561, em consonância com o entendimento liminar, este opina pela denegação da
ordem
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida quando apreciado o pedido liminar.

Explico.

O Ministério Público Estadual propôs a ação penal em face d
o paciente posto
que, com
11 (onze) acusados supostamente praticado o homicídio consumado em face da vítima Eduardo Henrique Ferreira da Silva Junior,
sendo
a motivação
pertinente a
disputa no tráfico de entorpecentes.

Foram designados os atos pertinentes a instrução do processo que, devido aos inúmeros pedidos reiterados de liberdade, causaram um volume considerável de diligências, além das provas construídas que totalizam mais de seis volumes de processo.

A despeito do contexto probatório, o impetrante trouxe aos autos deste Habeas Corpus somente o andamento do feito e, ainda, uma decisão transcrita do sistema negando o pedido de liberdade.

Ou seja, não há nos autos a prova plena, para além da mera alegação de trâmite excessivo, a infirmar a condução do processo na forma em que o magistrado condutor tem procedido.

A sustentada irregularidade procedimental, atrelada ao transcurso de tempo, sem que sejam considerados os inúmeros atos produzidos e o impulsionamento constante do magistrado, afasta a singela alegação de violação do prazo matematicamente considerado.

Conforme parecer da Procuradoria nos autos:

[...] cabe destacar que o processo é complexo, conforme informou o Magistrado, com vários réus, diversas diligências, intimação de testemunhas, nomeação de Defensores, pedidos de liberdades (17 – dezessete – última decisão datada de 10/05/2022), e o feito está aguardando a devolução do processo com vista para a Defensoria Pública, assim, entendo que a manutenção da prisão, também encontra-se alicerçada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido precedentes desta corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP E O PERIGO GERADO COM A LIBERDADE DO ACUSADO. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. RISCO DE CONTAMINAÇÃO COM O COVID19. NÃO VERIFICADO. 4. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. 5. ORDEM DENEGADA. 1. 2. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. No presente caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ainda, em consulta ao andamento processual disposto no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nota-se que já foi finalizada a instrução processual, tendo o magistrado sentenciante aberto vista ao Ministério Público e à defesa para apresentação de alegações finais, para fins de prolação da sentença. 3. 4. 5. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210049696, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO ORDEM DENEGADA. 1. a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 2. 3. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051486, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022

Devo consignar, outrossim, que
paciente foi preso pela prática de homicídio juntamente com vários réus, o que evidencia sua especial periculosidade e caracteriza indicativo idôneo do risco de reiteração criminosa caso seja posto em liberdade, visto estar envolvido com tráfico de entorpecentes na região, justificando, assim, a custódia cautelar decretada. Tais circunstâncias foram consideradas pela autoridade impetrada na decisão ora vergastada, sendo possível aduzir que o comportamento do paciente justificou e legitimou a decretação da medida extrema de privação da liberdade, a qual se encontra devidamente arrimada nos requisitos do artigo 312 do CPP.
(evento 2706796 – pag. 06).

Com relação aos fundamentos da decisão que decretou a segregação do paciente, afirma o impetrante que esta se sustenta sobre a gravidade abstrata do crime, alegação que também não se sustém, se considerado manifestação do Superior Tribunal de Justiça em Habeas Corpus prévio já julgado por esta corte e que alçou ao tribunal da cidadania, onde foi assentado que:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. É idônea a motivação invocada pela Juíza de primeiro grau para embasar a ordem de prisão da paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, considerados a motivação para o cometimento do homicídio, qual seja, eventual guerra entre comando de facções criminosas voltadas ao tráfico de droga - uma delas liderada pela ora insurgente -, bem como o temor das testemunhas em prestar esclarecimentos de autoria. 3. Pelos mesmos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. A matéria relativa ao excesso de prazo não foi efetivamente analisada pelo Tribunal de Justiça estadual, o que não autoriza a inauguração, neste ponto, da competência do Superior Tribunal de Justiça. Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância. 5. O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso não provido. (RHC 112.977/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019

Como se sabe, o rito do habeas corpus
“
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado”

(STJ, AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Desta forma, coerente com a necessidade de instrução do feito, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, cabalmente demonstrado nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal a liberdade do paciente.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª

CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003666-56.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL BORGES VIANA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

FEITO ORIGINÁRIO : 0006183-14.2018.8.08.0048

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – SINGULARIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE DILIGÊNCIAS E INSTRUÇÃO TUMULTUADA – PROVA NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A alegação de excesso de prazo deixou de considerar o extenso volume de réus, de diligências e de pedidos de liberdade que terminal por tumultuar o correto trilhar do processo, não sendo o prazo de instrução um simples cálculo aritmético a regular a conclusão do feito pela sentença.

3. A gravidade do delito considerada no homicídio, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante, foi considerada pelos atos perpetrados pelo acusado na segregação do mesmo pelo juízo de primeiro grau

e não pela sua forma abstrata.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.